Tribunal: TJSP
Processo: 0018827-08.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Embargos de Declaração. Alienação fiduciária em garantia. Ação de depósito. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do exequente para possibilitar o prosseguimento da execução, nos limites do título judicial.

Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro no julgado.

Embargos rejeitados.